Tribunal: TJDFT
Processo: 0704881-77.2023.8.07.0009
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA CONSIDERADA PESSOAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão de veículo automotor garantido por alienação fiduciária, com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão do abandono da causa por inércia da parte autora, que, mesmo intimada eletronicamente, deixou de promover os atos necessários à citação do réu.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a intimação eletrônica realizada pode ser considerada pessoal para fins de configuração do abandono da causa; (ii) estabelecer se houve violação aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e instrumentalidade das formas; (iii) determinar se a sentença deve ser cassada para regular prosseguimento do feito.
III. Razões de decidir
3. A intimação eletrônica realizada nos termos do art. 5o, § 6o, da Lei 11.419/2006, equipara-se à intimação pessoal para todos os efeitos legais, inclusive para fins de configuração do abandono da causa previsto no art. 485, III, do CPC.
4. A parte autora, embora intimada eletronicamente, deixou de cumprir determinação judicial para indicar endereço do réu, impossibilitando a citação e o regular andamento do processo.
5. Não há nulidade na sentença, tampouco violação aos princípios da razoabilidade ou da instrumentalidade das formas, pois o juízo de origem adotou providências diligentes e oportunizou a manifestação da parte autora, que permaneceu inerte por mais de 30 dias.
IV. Dispositivo
6. Negou-se provimento ao apelo.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, III; Lei 11.419/2006, art. 5o, § 6o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1938314, 0705825-51.2024.8.07.0007, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 23.10.2024, DJe 27.11.2024.